Tribunal: STJ
Processo: 0822992-42.2022.8.19.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048047 - RJ(2025/0348838-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SINDICATO EST DOS PROFIS DA EDUCACAO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADA
: MAIARA LEHER - RJ151082
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RENATA CARDOSO DURAN BARBOZA - RJ126682
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação civil pública.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: Súmulas
e 7 e 83, ambas do STJ
284/STF
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:24
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: cb3e5109-7630-438c-be11-e538eabbea7d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048047 - RJ (2025/0348838-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SINDICATO EST DOS PROFIS DA EDUCACAO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADA
: MAIARA LEHER - RJ151082
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RENATA CARDOSO DURAN BARBOZA - RJ126682
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação civil pública.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: Súmulas 284/STF e 7 e 83, ambas do STJ
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por SINDICATO EST DOS PROFIS DA
EDUCACAO DO RIO DE JANEIRO contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
civil pública, ajuizada pela parte agravante, em face do BANCO DO
Ação:
BRASIL SA, decorrente de supostas cobranças abusivas.
jugou improcedente o pedido.
Sentença:
negou provimento à apelação interposta pela parte agravante e,
Acórdão:
de ofício, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, tendo em vista a
inadequação da via eleita. O acórdão foi assim ementado:

Documento eletrônico VDA53800962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:41
Código de Controle do Documento: f35876ab-bb7a-4a6c-8a57-f2f073f765b3

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LEI MUNICIPAL DE NITERÓI QUE
VEDOU A COBRANÇA DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NO PERÍODO DA
PANDEMIA DE COVID-19.
Na espécie, o juízo
julgou improcedentes os pedidos do Sindicato
a quo
autor, que buscava a declaração de abusividade das cobranças efetivadas pelo Banco
do Brasil em desacordo com a ei Municipal no 3.501/2020 de Niterói. Filiou-se, para
tanto, ao entendimento do STF de que somente a União poderia determinar a
suspensão de obrigações financeiras. Todavia, existe questão preliminar ao mérito,
que diz respeito à impossibilidade de essa matéria ser objeto de ação civil pública. O
caso dos autos versa sobre direitos individuais heterogêneos, logo, a via eleita é
inadequada. Insurgência do Sindicato autor em apelo que cede à preliminar.
Recurso conhecido e não provido.
Reforma da sentença, de ofício, para extinguir o processo sem resolução
de mérito que se impõe.

interpostos pela parte agravante, foram
Embargos de declaração:
rejeitados.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que não incidem os óbices das
Agravo interno:
Súmulas 284/STF e 7 e 83, ambas do STJ. Requer, assim, o provimento do agravo
para que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado o
mérito.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/RJ:

i) deficiência de fundamentação (
;
Súmula 284/STF)
ii) incidência da
e
Súmula 7/STJ;
iii) consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior (
.
Súmula 83/STJ)

- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Documento eletrônico VDA53800962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:41
Código de Controle do Documento: f35876ab-bb7a-4a6c-8a57-f2f073f765b3

A decisão de admissibilidade do TJ/RJ entendeu que incidiria o óbice da
Súmula 284 do STF, pois a parte agravante não indicou a alínea do permissivo
constitucional que fundamenta a interposição do recurso especial. No entanto, nas
razões do agravo em recurso especial a parte agravante não impugnou o referido
óbice.

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese,
sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

- Do fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ (Súmula 83 do STJ)
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou
o fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência
do STJ (Súmula 83 do STJ), pois não indicou precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o
acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a
questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 868.542/RJ,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
1/8/2017
AREsp 2.257.194/GO,
26/10/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

Documento eletrônico VDA53800962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:41
Código de Controle do Documento: f35876ab-bb7a-4a6c-8a57-f2f073f765b3

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA53800962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:41
Código de Controle do Documento: f35876ab-bb7a-4a6c-8a57-f2f073f765b3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.048.047 / RJ
Número Registro: 2025/0348838-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08229924220228190002 202524509472 8229924220228190002
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SINDICATO EST DOS PROFIS DA EDUCACAO DO RIO DE
JANEIRO
ADVOGADA
: MAIARA LEHER - RJ151082
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RENATA CARDOSO DURAN BARBOZA - RJ126682
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS,
CAPITALIZAÇÃO/ANATOCISMO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SINDICATO EST DOS PROFIS DA EDUCACAO DO RIO DE
JANEIRO
ADVOGADA
: MAIARA LEHER - RJ151082
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RENATA CARDOSO DURAN BARBOZA - RJ126682
Documento eletrônico VDA55073373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:20
Código de Controle do Documento: d212fe4c-f6ae-4d54-848b-a11c4caa566f

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:20
Código de Controle do Documento: d212fe4c-f6ae-4d54-848b-a11c4caa566f